Tribunal: TJMT
Processo: 0004287-33.2013.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004287-33.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (VÍTIMA), ETTORE KOZAN DEMARCHI - CPF: 014.082.851-69 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RUI HENRIQUE DEMARCHI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RUI HENRIQUE DEMARCHI - CPF: 387.779.249-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4o, I e IV DO CP – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIADE.

Considerando a pena aplicada ao apelante, 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ettore Kozan Demarchi
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I e IV do Código Penal, a cumprir a pena de 02 (anos) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id 20831968/20831969)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, onde requer que seja reformulada a r. sentença para absolver o apelante com base no artigo 386, incisos V e VII do Código Penal. (Id. 18241999)

Relata que, em momento algum o apelante confessou a pratica de delito de furto e que as provas produzidas no decorrer da instrução, não restou comprovada materialidade e autoria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 20831985)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 24663483)

“Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente, em decorrência da prescrição. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 4287-33.2013.8.11.0013.

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, caput, c/c art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Observa-se que a douta Procuradoria analisando detidamente os autos, observou a ocorrência da prescrição definitiva.

Com efeito, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no artigo 155 §4o, inciso I e IV do Código Penal, a cumprir a pena de 02 (anos) anos de reclusão, em regime semiaberto. A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2014 e a sentença condenatória foi prolatada em 12 de abril de 2018, tendo transitado em julgado para a acusação. Observa-se que, muito embora não conste a certidão para atestar a prescrição, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, não excede a 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 155, §4o, inciso I e IV do Código Penal.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com base no art. 110, § 1o, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP, prejudicando a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020